Tribunal: STF
Processo: ARE 1573338
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINTASA - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES CRIADAS PELA LEI 6.613/2009, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 26.621/2009 E 28.288/2011, DO ESTADO DE SERGIPE. GRATIFICAÇÃO DE CRITICIDADE E GRATIFICAÇÃO DE METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES CRIADAS PELA LEI ESTADUAL Nº 6.613/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 26.621/2009 (GRATIFICAÇÃO DE CRITICIDADE E GRATIFICAÇÃO DE METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS). IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 201600106571, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL A INCORPORAÇÃO DESSAS GRATIFICAÇÕES. IAC Nº 201800601377 QUE MODULOU OS EFEITOS DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC QUE SE RESTRINGE À IRREPETIBILIDADE DOS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS SERVIDORES DE BOA-FÉ, NÃO ADMITINDO NOVAS DECISÕES DE INCORPORAÇÃO DE TAIS GRATIFICAÇÕES, MESMO QUE EM SITUAÇÃO PRETÉRITA JÁ CONSOLIDADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Doc. 18, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo SINTASA - Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, o SINTASA - Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37 da Constituição da República. Narra que “os servidores Públicos representados pelo recorrente em efetivo exercício nas Unidades Assistenciais da SES detêm o direito de perceber gratificações que a priori possuem caráter transitório, em razão de diversas condições laborais, tais como: condições especiais de trabalho; desempenho em funções estratégicas nas Fundações; em vistas dos resultados qualitativos e quantitativos; ou mesmo por conta do cumprimento de obrigações contratuais, administrativas e técnicas”, e que “a previsão de tais gratificações encontra-se no art. 12, e incisos I, II e III c/c o art. 1º, caput e § único da Lei 6.613/2009“ (Doc. 25, p. 5). Sustenta, em síntese, que “a decisão a quo vai de encontro ao que dispõe o art. 5º, inciso XXXVI da CF, não observando o direito adquirido, dado que a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da Lei Estadual se deu de maneira ex nunc, e, por isso, mantendo-se a aplicabilidade da lei estadual até a data da prolação da decisão de inconstitucionalidade”, e “vai de encontro ao que determina o art. 6º do Decreto Lei nº 4.657/42” (Doc. 25, p. 6). Ressalta que não podem prevalecer os argumentos de inconstitucionalidade das normas declarada pelo acórdão recorrido, uma vez que “o pleito do Sindicato Autor é baseado em pedido constante em Lei Estadual, posteriormente regulamentada por meio de Decreto proferido pelo Chefe do Poder Executivo, nada havendo a se mencionar a respeito da inconstitucionalidade do dispositivo em questão” (Doc. 25, p. 6). Pontua que “a lei estadual não nomeou uma gratificação e a condicionou a prazo do Poder Executivo para sua total instituição e regulamentação”, mas, “ao contrário, a lei instituiu a gratificação, mencionou quais fatos jurídicos que a fundamentam e deixou ao Poder Executivo apenas sua regulamentação” (Doc. 25, p. 7). 



    A Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29).



    O Gabinete do G-22 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “não cabe, inicialmente, discutir em âmbito infraconstitucional a aplicação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)” (Doc. 32, p. 2) e que, incide, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 32). Irresignado, o SINTASA - Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe interpôs o presente agravo (Doc. 39).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo SINTASA - Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe, em que se pleiteia a incorporação das gratificações instituídas pela Lei 6.613/2009 do Estado de Sergipe - Gratificação de Criticidade e Gratificação de Metas Qualitativas e Quantitativas -, regulamentadas pelo Decreto 26.621/2009, e percebidas pelos servidores públicos lotados ou cedidos às Unidades Assistenciais da Secretaria de Estado de Saúde - SES (Doc. 4).



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação local aplicável à espécie (Lei 6.613/2009 e Decretos 26.621/2009 e 28.288/2011 do Estado de Sergipe) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 6.613/2009: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.094.395-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 05/06/2018, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 6.613/2009. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1.135.398-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.130.563-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/02/2019, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Incorporação de gratificação prevista na Lei Estadual 6.613/2009. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.171.941-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/04/2019, destaquei)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88.



    O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e prova Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente